Tribunal: STF
Processo: RE 1486062
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL - CONFIRMAÇÃO DA SENTENCA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95 - PROVIMENTO NEGADO. Confirmada a sentença pelos próprios fundamentos, servirá de acórdão a súmula do julgamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 7º, inciso XXIX; 18; 37, inciso XIV; 39 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "De se ver que a Lei Orgânica do Município de Curvelo/MG (ID 443647709), tal como o Estatuto do Servidor Público de Curvelo/MG - Lei no 910/1976, quanto ao tempo em que o(a) recorrente laborou sob o regime celetista (19/05/1987 a 30/06/1992), preveem, respectivamente, em seus arts. 96, § 4o e 143, o direito a adicionais por tempo de serviço, e, nos arts. 96, XVIII e 89, o direito a férias-prêmio, sem distinção quanto ao regime em que o servidor estivesse submetido (celetista ou estatutário), pelo que não compete ao intérprete fazê-la.



    Logo, é devida a contagem do tempo de serviço do(a) autor(a), para fins de adicionais e férias-prêmio, desde 19/05/1987, quando foi admitido(a) perante a Administração Municipal Curvelana, observada a prescrição quinquenal, anterior a data do ajuizamento desta ação.



    Isto posto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar que o réu/recorrido promova o computo de todo o período de serviço público do(a) autor(a), ora recorrente, para fins de aquisição de férias-prêmio e de adicionais de tempo de serviço, observando-se os percentuais determinados nas leis vigentes ao tempo de cada aquisição, com o acréscimo de 50% para cada férias-prêmio convertida em espécie, cujo periodo foi inteiramente completado antes da vigência da Lei no 2.141/2001. Sobre as verbas devidas incidirão correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, pelo IPCA-E, bem como juros, pela remuneração da poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente